Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada. Reconhecida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ocorrência de coisa julgada material.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há coisa julgada e (ii) verificar se a existência de ação rescisória pendente de julgamento impede o reconhecimento da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Há coisa julgada material quando for ajuizada ação com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir de outra ação já transitada em julgado, conforme previsão do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.
4. A análise dos autos evidencia a tríplice identidade entre a presente ação e a ação de embargos de terceiro n. 0019241-60.2011.8.07.0015 e a ação anulatória n. 2006.01.1.112104-6, ambas com decisões transitadas em julgado.
5. A mera existência de ação rescisória pendente de julgamento não afasta o reconhecimento da coisa julgada, sendo necessário o seu julgamento procedente para eventual desconstituição da decisão transitada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência do reconhecimento da Coisa Julgada. 2. Há coisa julgada material quando for ajuizada ação com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir de outra ação já transitada em julgado. 3. A mera existência de ação rescisória pendente de julgamento não afasta o reconhecimento da coisa julgada.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e V e § 3o; CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o e CF, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864798, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 1783780, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.11.2023 e TJDFT, Acórdão 1973059, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.2.2025.